Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718681-76.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO NEVES DE CARVALHO, CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, JULIO NEVES DE CARVALHO D E S P A C H O Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em sede de ação de cobrança de taxas condominiais. Em seus argumentos recursais, o condomínio apelante pede a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários convencionais. Ocorre que, tanto na fundamentação quanto no dispositivo da sentença, consta a informação de que o e. Juízo a quo procedeu com a fixação de honorários convencionais no montante de 20%, sob o fundamento de que tal medida decorreria diretamente da convenção e do estatuto do condomínio anexados aos autos. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora/apelante para que se manifeste acerca de seu interesse recursal, diante das citadas contradições. Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto com a apelação interposta pela parte ré contra a mesma sentença. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator